Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. COMPRA E VENDA. PROTESTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL.
I – Nos termos do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
II – Verificando-se a ocorrência da fraude alegada, revela-se ilegítima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, sendo devida a declaração da inexistência de débitos e a reparação dos danos causados.
III – Negou-se provimento ao recurso.